Tribunal: TCU
Processo: 035.126/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário na agência dos Correios de Alvarães  SE/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor de Roger Magno Costa Teixeira, em razão de desfalque de numerário na agência dos Correios de Alvarães - SE/AM, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o espólio de Roger Magno Costa Teixeira, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'd', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Roger Magno Costa Teixeira, condenando seu espólio, ou seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/10/2018 12,90 23/10/2018 114.000,00 24/10/2018 5.937,85 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à administradora do espólio e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.